Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-55.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.871/0001-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA - CPF: 097.689.798-95 (ADVOGADO), LUCAS OCTAVIO NOYA DOS SANTOS - CPF: 406.608.788-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LONGARETTI - CPF: 058.850.698-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE SOUZA FONTES - CPF: 292.564.918-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– EXECUÇÃO FISCAL–

RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS EXECUTADOS

–
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ESCAL
O
NAMENTO
- PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, total ou parcialmente, a exceção de
pré
-executividade.

2.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os
honorários

devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de
escalonamento
do proveito econômico obtido.

3.
Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo
passivo
da
execução

fiscal
após a apresentação de defesa, os
honorários
sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0011819-20.2015.8.11.0003, proposta em desfavor de
N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA – EPP e outros
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para excluir o excipiente
Pedro Vila Real Goes

do polo
passivo da execução fiscal, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que a decisão deve ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo observar as disposições específicas dos §§ 3º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, aplicáveis aos processos em que a Fazenda Pública seja parte, vencedora ou vencida.

Além disso, o Agravante sustenta que, conforme entendimento do STJ, deve-se considerar o proveito econômico de cada parte, o que implica na divisão proporcional dos honorários entre os coexecutados.

Por esse motivo, requer a reforma
parcial
da decisão recorrida para
que seja

aplicada a regra do escalonamento e incida sobre o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados

A liminar recursal fora indeferida no
I
d. 1
99524671
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação de Execução Fiscal contra
N. R. Comércio de Artigo do Vestuário e Confecções LTDA – EPP, Wilson de Goes Júnior,
Luis
Fernando
Longaretti
,
Jefferson de Souza
Fontes
e Pedro Vila Real Goes
, em razão das infrações de
"Falta de Recolhimento de ICMS
Garantido Integral
"
e “Inscrição Estadual Suspensa ou Cassada”
, representada
pela inclusão da Certid
ão
de Dívida Ativa nº
20142878
.

Em
24 de fevereiro de 20216 (Id. 53963743, pág. 03
-
autos n.º
0011819-20.2015.8.11.0003
), os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a ilegitimidade passiva de W
ilson de Goes Júnior, Pedro Vila Real Goes e Robson Garcia de Goes
.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de
pré
-executividade apresentada, pleiteando
pela rejeição da exceção apresentada e regular prosseguimento do feito (Id. 53963756, pág. 12)
.

Em

I
d. 53965204, pág. 07
, o Juízo
a quo

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade,
declarando
a ilegitimidade passiva de
Pedro Vila Real Goes
, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC
, prosseguindo quanto aos
demais
e
xecutados
. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor d
a cau
s
a
, nos termos dos
art
. 85

do CPC
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Há entendimento jurisprudencial assente sobre o cabimento da fixação de honorários de sucumbência, na hipótese de acolhimento parcial ou total da exceção de
pré
-executividade. Trata-se de aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Esse foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1358837/SP (
Tema 961
), como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.[...]
IX. Tese jurídica firmada: "O
bservado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
" [...]”. (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021.) [DESTAQUEI]

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de
causídico
, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Com efeito, sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (
...)”

Dessa forma, ao se tratar de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir o sócio
do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto potencial que o processo executivo teria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse
regularmente em relação a ele.

Isso dado que, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária das partes devedoras pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas ex
pressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
”

“
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II -
a
isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um
dêles
, subsistindo, nesse caso, a solidariedad
e quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”
.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.º e 3.º, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se o sócio excluído

viesse a pagar toda a dívida, ele teria direito de regresso proporcional em relação aos demais executados:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Além disso, o artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo
passivo
da demanda, a
base de cálculo dos
honorários
sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no
REsp
n. 1.674.687/SC, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida,
proporcional
ao número de executados. (
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022)”. (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
1
. Na origem, foi acolhida a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o
proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de
31/8/
2022)(
destaquei)

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os
honorários

devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de
escalonamento
do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar
parcialmente
a decisão recorrida e determinar que a fixação dos
honorários

n
o percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC
,
bem como estabelecer que
para o cálculo
seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida
, proporcional ao número de executado
s
constantes na CDA originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024